Tribunal: CARF
Processo: 10380.722703/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Conforme Súmula CARF no 72, no caso de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração, por cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI's) são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o Relatório do Procedimento Fiscal e os Anexos dos AI's, bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações.
AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS. POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos à matriz e suas filiais num mesmo documento, estando o débito relativo a cada um dos estabelecimentos claramente individualizado no anexo DD -Discriminativo do Débito.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. INOBSERVÂNCIA DO INCISO III DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RE no 566.622/RS.
Aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 566.622/RS: a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
A inobservância do inciso III do art. 14 do CTN afasta o direito da contribuinte de usufruir da isenção/imunidade, por se tratar de exigência prevista em lei complementar.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DE ONZE POR CENTO SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL/FATURA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida, no mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra. A empresa contratante fica diretamente responsável pelas importâncias não recebidas ou não arrecadadas.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722703/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDACAO ANA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Conforme Súmula CARF no 72, no caso de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN, ou seja, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração, por cerceamento de
defesa quando os Autos de Infração (AI's) são regularmente cientificados ao
sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o
Relatório do Procedimento Fiscal e os Anexos dos AI's, bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao
lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam as autuações.
AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS.
POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos à
matriz e suas filiais num mesmo documento, estando o débito relativo a cada
um dos estabelecimentos claramente individualizado no anexo DD -
Discriminativo do Débito.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para elidir o lançamento de ofício.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO INCISO III DO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RE no 566.622/RS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722703/2014-22
Fl. 5350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

Aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 566.622/RS: “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”.
A inobservância do inciso III do art. 14 do CTN afasta o direito da contribuinte
de usufruir da isenção/imunidade, por se tratar de exigência prevista em lei
complementar.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DE ONZE POR CENTO SOBRE O
VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL/FATURA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida, no mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal
ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra. A empresa
contratante fica diretamente responsável pelas importâncias não recebidas ou
não arrecadadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly e
Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis
Antonio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10380.722703/2014-22, em face do acórdão no 16-67.079, julgado pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em sessão realizada em
Fl. 5351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

26 de março de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. O presente processo administrativo é constituído por dois Autos de Infração (AI),
lavrados pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, relativos a contribuições
sociais devidas no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
 DEBCAD no 51.053.611-5 AIOP onde foram apurados valores referentes à
retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91. .O crédito
corresponde ao montante, incluindo juros e multa, de R$ 2.993.907,10 (dois
milhões, novecentos e noventa e três mil, novecentos e sete reais e dez
centavos), consolidado em 21/05/2014
 DEBCAD no 51.053.618-2 AIOP onde foram apurados valores referentes às
contribuições devidas a terceiras entidade ( FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE) incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados.. O
crédito corresponde ao montante, incluindo juros e multa, de R$ 54.408,89
(cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centavos),
consolidado em 21/05/2014.
1.1. No Relatório Fiscal (fls. 76/93) é informado que autuada se considerada isenta das
contribuições patronais apesar da sua isenção ter sido cancelada em 28/10/2009, por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FOR No 137, com efeitos a partir de
01/01/2004. Contra referida decisão foi apresentada manifestação de inconformidade,
que foi apreciada pela DRJ/Fortaleza, que se pronunciou pela manutenção do
cancelamento do benefício fiscal. Segundo a Fiscalização, a entidade apresentou recurso
ao CRPS, que foi indeferido conforme teor do acórdão exarado no PT
10380.011346/2009-14, datado de 22/01/2014, razão pela qual a entidade permanece
sem direito à isenção previdenciária desde de 01/01/2004.
1.2. Também consta no Relatório Fiscal que, além do cancelamento de isenção acima
mencionado, a autuada também
A) não declarou em GFIP todos os segurados categoria 13 (contribuintes
individuais – trabalhadores autônomos), nas competências 01/2009 a 07/2009 e não
efetuou os descontos e os recolhimentos das contribuições, por eles devidas;
B) nas competências em que houve declaração de segurados nas GFIP’s (08/2009 a
12/2009), ainda assim foram encontrados valores não declarados em GFIP, bem
como não houve o pagamento total das contribuições dos segurados;
C) em relação às despesas, não demonstrou, em sua contabilidade, de forma
individualizada, nenhum valor gasto com gratuidades, fato este que, além de
embasar a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória – AIOA
CFL 34, também dá ensejo à perda da isenção previdenciária ;
D) descumpriu uma série de obrigações acessórias estabelecidas pela legislação
tributária, que deram causa à lavraturas dos AIOA DEBCAD 51.053.614-0,
51.053.616-6 e 51.053.617-4, que fazem parte do processo 10380.724417/2014-00.
1.3. Na mesma ação fiscal também foram lavrados os AI DEBACD 51.053.610-7,
51.053.612-3, 51.053.613-1, 51.053.614-0, 51.053.615-8, 51.053.616-6 e 51.053.617-4
que fazem parte do processo 10380.724417/2014-00 e, ainda, os AI DEBCAD
51.053.619-0 que fazem parte do processo 10380.724286/2014-52.
Fl. 5352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

1.4. Conforme consta no Relatório Fiscal, foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais, tendo em vista que o sujeito passivo, em tese, praticou as condutas tipificadas
nos art. 168, 337-A, inciso III, ambos do Decreto Lei no 2.848/40 (Código Penal) e,
ainda, no art. 2o da Lei 8.137/90. Referida Representação Penal é objeto do PT no
10380.722704/2014-77, apensado ao presente processo.
DA IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA
2. Cientificada dos Autos de Infração em 25/06/2014 (fls. 409/410) a autuada, dentro do
prazo legal, contestou as autuações em 25/07/2014, por meio do instrumento de fls.
5105/5130, onde, traz, em síntese, as alegações a seguir expostas.
2.1. Alega que como houve antecipação de pagamento, mesmo que parcial, em todas as
competências, é manifesta a decadência dos créditos lançados, nas competências
01/2009 a 05/2009, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, conforme Súmula
Vinculante no 8 do STF, tendo em vista que somente foi cientificada dos lançamentos
em 25/06/2014. Cita jurisprudência do CARF
2.2. Sustenta que é imprescindível que lhe seja devolvido o prazo para a apresentação de
impugnação, uma vez que junto com a notificação dos autos de infração não foram
disponibilizados todos os documentos neles referenciados. Enfatiza que o Fisco somente
lhe disponibilizou cópias dos autos quando restavam menos de 10 dias para o término
do prazo para impugnação, fato este que causou cerceamento do seu direito de defesa.
2.3. Argumenta que nos AI DEBCAD 51.053.618-2, houve ofensa ao Princípio da
Autonomia dos Estabelecimentos, tendo em vista que foram lançados, na matriz,
créditos que seriam devidos pelas filiais que, por sua vez, têm personalidades distintas e
inscrições próprias no CNPJ,. Cita jurisprudência do STJ.
2.4. A seguir passa a sustentar que os fatos descritos pela autoridade fiscal não podem
ensejar a cobrança de contribuições previdenciárias. Para tanto, alega que, antes ou
depois do Ato Declaratório Executório DRF/FOR no 137, que cancelou a sua isenção,
sempre esteve devidamente certificada como Entidade Beneficente de Assistência
Social pelo Ministério competente, razão pela qual sempre teve e continua tendo direito
à isenção prevista no § 7o do art. 195 da CF. Alega, ainda, que o referido Ato Executivo,
incluído no mundo jurídico apenas em 28/10/2009, não poderia retroagir seus efeitos,
sob pena de afrontar o §4odo art. 55 da Lei 8.212/91, tendo em vista que a própria
Administração reconhecia, para o período anterior, a imunidade da entidade em virtude
da emissão de Ato Concessório
2.5. Sustenta que a legislação que disciplinava a matéria, como não poderia deixar de
ser, pra preservar a boa-fé das relações jurídicas, em nenhum momento autorizou a
retroatividade do cancelamento da isenção. A ideia de retroação dos efeitos do
cancelamento surgiu tão somente no Decreto 3.048/1999, que aprovou o Regulamento
da Previdência Social, que no § 6o do seu art. 206, na tentativa de regulamentar o
disposto na Lei 8.212/91, acabou por criar, de forma ilegal, nova regra jurídica
(restritiva de direito), ultrapassando o limite regulamentador, afrontando o principio da
legalidade previsto no CF.
2.6. Após as considerações acima, solicita que seja reconhecido o seu Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social emitido pelo Ministério competente
declarando-se inexigíveis a integralidade das autuações- Subsidiariamente, que se
reconheça que o Ato Executivo DRF/FOR n° 137 somente poderá produzir efeitos a
partir de 28/10/2009,declarando-se inexigíveis todos os lançamentos anteriores à
referida data.
2.7. No item 56 e seguintes da defesa, a impugnante alega que inexistem as diferenças
entre DIRF e GFIP apontadas pela autoridade fiscal, que deram causa aos lançamentos
sobre a remuneração a SEGURADOS CATEGORIAS 1 e 7. Alega que a autoridade
Fl. 5353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

fiscal deixou de considerar que embora alguns pagamentos sejam realizados em
determinado mês, o recolhimento da contribuição previdenciária se dá em momento
distinto por causa da competência do valor pago.
2.8. Sustenta que é absolutamente corriqueira a diferença encontrada pela autoridade
fiscal, por um simples motivo: a DIRF tem como data base a data do efetivo pagamento,
enquanto que a GFIP leva em conta a competência do pagamento. Cita como exemplos,
pagamentos de férias a determinados empregados não gozadas integralmente dentro do
mesmo mês (itens 59 e 60 da Impugnação).
2.9. Com base nos exemplos trazidos e dos documentos amostrais acostados aos autos,
solicita que sejam cancelados os lançamentos originados da tabela "SEGURADOS
CATEGORIAS 1 E 7", que embasaram o levantamento EN - CONT EMPRESA
EMPREGADO. Caso não seja este o entendimento do órgão julgador, requer que sejam
os autos baixados em diligência para apurar a total insubsistência desses lançamentos,
uma vez que não houve omissão de base de cálculo de contribuição previdenciária.
2.10. Em relação ao crédito lançado no AIOP DEBCAD no 51.053.611-5 (retenção 11%
prevista no art. 31 da Lei 8.212/91), a impugnante alega que a autoridade fiscal
simplesmente inverteu o ônus da prova sem ter qualquer indício de que os pagamentos
em referência tenham sido para empresas em decorrência de contrato de cessão de mão
de obra. Sustenta que embora o art. 33 da Lei 8.212/91 permita às autoridades
administrativas interpretação dos indícios constantes nos autos, esta interpretação deve
se dar com um mínimo de lastro fático e ã a partir de juízo totalmente divorciado da
realidade e de todos os elementos acostados aos autos.
2.10. Conclui que resta demonstrado que a autoridade tributária não cumpriu o dever
legal de buscar os elementos capazes de atestar a materialização do fato gerador
supostamente incidente sobre a operação descrita no auto de infração (princípio da
verdade material) , razão pela qual demonstrada estaria a insubsistência da autuação no
tocante aos supostos contratos de cessão de mão-de-obra, vazada no AIOP DEBCAD
51.053.611-5.
Dos Pedidos
3. Ante o exposto, a autuada, ora impugnante, fez os seguintes pedidos:
a) que seja acatada a preliminar de decadência do crédito, incidente sobre o valor aqui
discutido;
b) seja determinada a exclusão de todos os créditos decorrentes de fatos geradores que
tenham ocorrido nas atividades desenvolvidas pelas filiais, os quais foram
indevidamente lançados em desfavor da matriz;
c) que haja devolução integral do prazo para a apresentação/complementação de
impugnação, sob pena de violação manifesta ao contraditório e à ampla defesa;
d) que, no mérito, sejam julgados improcedentes os autos de infração em referência e
cancelada a totalidade dos débitos fiscais objetos das autuações ora impugnadas,
incluídos os débitos principais, multas e juros,.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
5182/5215 dos autos:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 5354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de ofício, utiliza-
se a regra geral do art. 173, I, do CTN. Nos lançamentos realizados no prazo qüinqüenal
previsto no CTN, não há que se falar em decadência.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração, por cerceamento de defesa
quando os Autos de Infração (AI's) são regularmente cientificados ao sujeito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando o Relatório do
Procedimento Fiscal e os Anexos dos AI's, bem como os demais elementos constantes
dos autos, oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados,
nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS.
POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos à matriz e
suas filiais num mesmo documento, estando o débito relativo a cada um dos
estabelecimentos claramente individualizado no anexo DD -Discriminativo do Débito.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS
DE
PROVA.
INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não produzem
efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício.
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI ORDINÁRIA.
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a ela faz alusão
com referência a determinada matéria. Os requisitos para o gozo da “isenção” prevista
no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, estão previstos, conforme o período, no
art. 55 da Lei 8.212/9, no art. 28 da MP 446/2008 ou no art. 29 da Lei 12.101/2010.
Somente estaria isenta da quota patronal - na vigência do art. 55 da Lei no 8.212/91 - a
empresa que requeresse e obtivesse o correspondente Ato Declaratório de Isenção.
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO- RETROAÇÃO DOS EFEITOS- Os efeitos do
Ato Cancelatório de isenção devem retroagir à data a partir da qual a entidade
descumpriu o(s) requisito(s) previsto(s) no art. 55, da Lei 8.212/91.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DE ONZE POR CENTO SOBRE O VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL/FATURA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida, no mês
subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
Fl. 5355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

cedente da mão-de-obra. A empresa contratante fica diretamente responsável pelas
importâncias não recebidas ou não arrecadadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“CONCLUSÃO
5. O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e a impugnante
não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o lançamento,
devendo ser mantida a exigência como formalizada pela fiscalização.
5.1.Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e mantenho o crédito
tributário exigido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 5223/5253,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como juntou nova manifestação às fls.
5267/5308.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto em parte os fundamentos da decisão recorrida, sendo ao final deste voto,
apresentadas duas considerações quanto ao voto que abaixo se transcreve:
Da Decadência
4.1. Em relação à decadência alegada, cabe salientar que em sessão realizada no
dia 12/06/2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante no 8,
publicada no Diário da Justiça (DJ) e no Diário Oficial da União (DOU) em
20/06/2008 com o seguinte teor:
“Súmula vinculante no 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo
5odo Decreto Leino 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário.
4.2. Referida súmula é de observância obrigatória pela Administração Pública,
de acordo com a Lei no 11.417, de 19/12/2006, que regulamentou o artigo 103A da
Constituição Federal, estabelecendo em seu artigo 2o, o seguinte:
Fl. 5356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.” (g.n.)
4.3. Assim, tendo sido declarado inconstitucional, por meio de Súmula
Vinculante, pelo STF, o artigo 45 da Lei no 8.212/1991, que previa o prazo
decadencial de dez anos para a constituição do crédito relativo às contribuições
destinadas à Seguridade Social, deve ser observado, agora, pela Administração
Pública, o prazo quinquenal previsto no Código Tributário Nacional (CTN) – Lei no
5.172, de25/10/1966.
4.4. Neste sentido, foi emitido o Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado
pelo Ministro da Fazenda em 18/08/2008, com base em entendimento jurisprudencial
do STJ, no qual são apresentadas as orientações acerca da aplicação da Súmula
Vinculante STF no 08, bem como são expostas as formas de contagem do prazo
decadencial, destacando-se, dentre outras, as seguintes disposições:
“31.Assim, com base em magistério de Leandro Paulsen, conclui-se que:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de
encaminhamento de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de
parcelamento), o prazo de decadência para o lançamento de ofício da diferença não
paga é contado com base no § 4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no
inciso I, do art. 173, do CTN;
c) de qualquer sorte, nos casos em que a declaração foi prestada ou houve
parcelamento, não haveria a necessidade de lançar o valor já declarado, mas sim
apenas a diferença, o que se tem chamado de lançamento suplementar.
32. Do ponto de vista de certo realismo jurídico, temperado por exercício de
prognose pretoriana, deve-se lembrar, ao que consta, que os Conselhos de
Contribuintes do Ministério da Fazenda vinham decidindo pela aplicabilidade da
regra do § 4o do art. 150 do CTN no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Excluíam-se do entendimento, entre outros, circunstâncias indicativas
de fraude. Fraude e conluio suscitam a aplicação da regra do art.173 do CTN.
(...)
36. Os Conselhos de Contribuintes, no entanto, começam a mudar o
entendimento. Aplicou-se recentemente o art. 173, I, do CTN, em caso de lançamento
de ofício, no qual não houve pagamento. Refiro-me ao Recurso RP/203123287.
Entendeu o Conselho que deve se verificar se o contribuinte recolheu valores
no período fiscalizado. Na existência do recolhimento, deve se aplicar o § 4o do art.
150 do CTN. Na inexistência de recolhimentos, deve ser aplicado o art. 173, I, do
mesmo CTN. De igual modo, decidiu-se no Recurso RD/204130232 bem como no
RD/203115797.
(....)
Fl. 5357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do § 4o
do art. 150 do CTN,; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra do
art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de caducidade,
projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à contagem dos
prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode ser aplicada para todos os
tributos federais, e não somente, para as contribuições previdenciárias. (g.n.)
41. Atente-se para o fato de possível coexistência entre os prazos constantes do
art. 150, § 4o, e do art. 173, do CTN, em um mesmo lançamento de contribuições
previdenciárias, conforme se depreende da leitura dos itens 11 ad usque 13 do
recurso especial 761908/SC, acima já identificado e citado, assim ementados:
“11. In casu, a notificação de lançamento, lavrada em 31.10.2001 e com ciente
em 05.11.2001, abrange duas situações: (1) diferenças decorrentes de créditos
previdenciários recolhidos a menor (abril e novembro/1991, março a julho/1992;
novembro e dezembro/1992; setembro a novembro/1993, janeiro/1994, março/1994 a
janeiro/1998; e março e junho/1998); e (2) débitos decorrentes de integral
inadimplemento de contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos
efetuados a autônomos (maio a novembro/1996; janeiro a julho/1997; setembro e
dezembro/1997; e janeiro, março e dezembro/1998) e das contribuições destinadas ao
SAT incidente sobre pagamentos de reclamações trabalhistas (maio/1993; abril/1994;
e setembro a novembro/1995).
12. No primeiro caso, considerando-se a fluência do prazo decadencial a partir
da ocorrência do fato gerador, encontram-se fulminados pela decadência os créditos
anteriores a novembro/1996.13. No que pertine à segunda situação elencada, em que
não houve entrega de GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social), nem confissão ou qualquer pagamento parcial, incide a regra do
artigo 173, I, do CTN, contando-se o prazo decadencial qüinqüenal do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Desta
sorte,encontram-se hígidos os créditos decorrentes de contribuições previdenciárias
incidentes sobre pagamentos efetuados a autônomos e caducos os decorrentes das
contribuições para o SAT.
14. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido”.
(...)
10
49. Lembrando que nem toda a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida
somente de créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma deve-se
atentar à especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas promovem
síntese pontual, da forma que segue:
(....)
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o
tributo) não há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser
lançado apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento
suplementar);
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de
ofício, por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade,
Fl. 5358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

aplica-se o prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN, conforme tenha
havido antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo
prescricional, ainda, e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito
tributário;
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve
ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica- se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do
inciso I, do art. 173, do CTN;”
4.5. Deve ser salientado que o citado Parecer possui força normativa,
vinculando a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme disposto no
artigo 42 da Lei Complementar no 73, de 10/02/1993, in verbis:
“Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de
Estado, pelo Secretário Geral e pelos titulares das demais Secretarias da Presidência
da República ou pelo Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, obrigam, também,
os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.”
4.6. Do exposto acima, conclui-se que, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, havendo pagamento, ainda que parcial, e não ocorrendo as hipóteses de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 150, § 4o do CTN, isto é, o
prazo decadencial começa a fluir a partir da ocorrência do fato gerador. Por outro lado,
inexistindo pagamento ou verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se o disposto no art. 173, I do CTN, com início do prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado.
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”
4.7 No caso em questão, tendo o sujeito passivo se enquadrado, indevidamente,
como entidade isenta, informando nas GFIP o código FPAS 639, deixou de informar
como devidas as contribuições devidas a terceiras entidades (FNDE, INCRA,SENAC,
SESC e SEBRAE) e, obviamente não efetuou qualquer recolhimento referente a tais
contribuições, objeto do lançamento realizado no DEBCAD 51.053.618-2. Por outro
lado, no DEBCAD 51.053.611-5 apurado o crédito referente à retenção dos 11% (onze
por cento) sobre o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviço, que não foi
realizada pela tomadora. Portanto, não houve, no período do lançamento, qualquer
recolhimento referente às contribuições apuradas, tanto no DEBCAD no 51.053.618-2
quanto no DEBCAD 51.053.611-5, razão pela qual a contagem do quinquênio
decadencial deve ser efetuada nos termos do artigo 173, I, do CTN.
4.8. Os créditos apurados em todos os DEBCAD acima mencionados,
correspondem ao período de 01/01/2009 a 31/12/2009, com a ciência do contribuinte,
Fl. 5359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

por via postal, em 25/06/2014 (fls.412/413). Portanto, nenhuma competência
encontra-se em período decadente, visto que o crédito correspondente à competência
mais antiga (01/2009), poderia ser lançado até 31/12/2014 (cinco anos contados a
partir do primeiro dia do exercício seguinte – 01/01/2010), motivo pelo qual não tem
qualquer cabimento a decadência argüida pela Impugnante, que, pelas razões expostas,
fica afastada.
Do Cerceamento de Defesa- Devolução do Prazo para Impugnação
4.9. A impugnante sustenta que é imprescindível que lhe seja devolvido o prazo
para a apresentação de impugnação, uma vez que junto com a notificação dos autos de
infração não foram disponibilizados todos os documentos neles referenciados.
Enfatiza que o Fisco somente lhe disponibilizou cópias dos autos quando restavam
menos de 10 dias para o término do prazo para impugnação, fato este que causou
cerceamento do seu direito de defesa.nulidade do lançamento em virtude de um
suposto cerceamento do seu direito de defesa.
4.10. De início cabe salientar que os princípios do contraditório e da ampla
defesa consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal, consistem, o primeiro, na
faculdade de a parte manifestar sua posição sobre fatos ou documentos trazidos ao
processo pela outra parte, ou seja, para o contribuinte ter garantido o direito ao
contraditório, no processo administrativo, necessário se faz que lhe sejam informados
e juntados aos autos todos os elementos e as provas circunstanciais que embasaram o
lançamento. É a regra da informação geral, que, segundo ensinamento de Odete
Medauar, “significa o direito, atribuído aos sujeitos e à própria administração, de
obter conhecimento dos fatos que estão na base da formação do processo, e de todos
os demais fatos, dados, documentos e provas que vierem à luz no curso do processo
(...). (Processualidade no Direito Administrativo, 1993, pp 105-107.)
4.11. Já no que se refere ao princípio da ampla defesa, cabe mais uma vez
recorrer ao magistério da Prfa Odete Medauar, para quem o termo “defesa” em
essência, significa a contestação ou o rebate a favor de si próprio ante as condutas,
fatos, argumentos e interpretações que possam acarretar prejuízos físicos, materiais e
morais (...). Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório o mestre
Celso Ribeiro Bastos ensina: "Por ampla defesa deve entender-se o asseguramento que
é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade" (Curso de Direito Constitucional, 18a ed.,
pg. 226);
4.12. No caso em questão, o procedimento adotado pelo autoridade fiscal que
efetuou o lançamento, foi o mesmo adotado em todas as fiscalizações realizadas pela
Receita Federal do Brasil, qual seja, a fiscalização teve início com a emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal ( no caso o de no 0310100.2012.01266) e o envio do
Termo de Início do Procedimento Fiscal, comunicando o início do procedimento e
solicitando os atos constitutivos do contribuinte e a sua a escrituração contábil (fls.
365/366). Ao longo do procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal, no exercício
de suas funções, solicitou, por meio de vários Termos de Intimação Fiscal (367/370), a
documentação e as informações necessárias à ação fiscal. Também foram emitidos
vários Termos de Continuidade de Ação Fiscal, conforme fls. 373/374), comunicando
o contribuinte do prosseguimento dos trabalhos de fiscalização. O encerramento da
ação fiscal foi atestado pelo Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (fls.376),
onde foram informados todos os autos-de-infração lavrados durante a Ação Fiscal.
Fl. 5360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

4.13. Por outro lado, nos itens 10, 11 e 12 do Relatório Fiscal (fls. 91/92) estão
discriminados todos os relatórios referentes aos débitos lançados, que foram
produzidos e autenticados em meio digital, gravados em CD-R e enviados à autuada,
conforme previsão legal do art. 496 da Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009. Referidos relatórios constam no Recibo de arquivos entregues ao
contribuinte (fls. 412/413) recebidos pela autuada (Fundação Ana Lima) em
25/06/2014, conforme doc. fls. 409/411.
4.14. O Relatório Fiscal, que acompanha os Autos de Infração, traz, de forma
clara e precisa, a matéria tributável (descrição dos fatos geradores), as contribuições
devidas, o período do lançamento e todas as razões que ensejaram a lavratura do auto
de Infração, indicando, inclusive, a fonte de onde foram extraídas as informações para
a apuração da infração, a forma como foi feito o lançamento, com utilização de vários
levantamentos dependendo do tipo de fato gerador.
4.15. Nos Discriminativos do Débito – DD estão discriminados, competência
por competência, e por levantamento, os valores da base de cálculo (valores das
remunerações pagas), os valores das contribuições exigidas, os valores dos acréscimos
legais (juros e multa) e o valor total devido em cada competência Por outro lado, todos
os dispositivos legais que fundamentam o lançamento, de acordo com a legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, estão discriminados nos Relatórios
de Fundamentos Legais do Débito – FLD.
4.16. Verifica-se que todas as informações necessárias ao pleno exercício do
direito de defesa do contribuinte foram prestadas, de forma clara e precisa, no
Relatório Fiscal, nos próprio Autos de Infração e nos demais relatórios e planilhas
elaborados e autenticados em meio digital e devidamente entregues à autuada.
4.17. A impugnante, porém, optou por embasar a sua impugnação com
alegações genéricas sem comprová-las. Ao contrário do alegado na impugnação, todos
os documentos referenciados na notificação dos autos de infração foram
disponibilizados à interessada em 25/06/2014, com concessão do prazo legal de 30
dias para o oferecimento de impugnação ao lançamento, direito este exercido pela
autuada, de forma muito bem elaborada, em 25/07/2014, por meio do instrumento de
fls. 5105/5130, que contêm vasta argumentação contra os lançamentos efetuados,
inclusive com referência a trechos do Relatório Fiscal e dos anexos. Desta forma, não
vislumbro qualquer vício que tenha causado cerceamento de defesa ao interessado, de
modo que não tem cabimento a concessão de novo prazo de defesa.
Da Ofensa ao Princípio da Autonomia dos Estabelecimentos
4.18. Em relação às alegações apresentadas pela impugnante no sentido de que
os lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos nas suas filias deveriam ter sido
lavrados em nome das próprias filiais, entendo que não merece reparos o
procedimento adotado pela autoridade fiscal, visto que o lançamento dos créditos
referentes aos fatos geradores ocorridos nas filias em nome do estabelecimento matriz
foi efetuado estritamente de acordo com a legislação vigente, com a indicação nos
Discriminativos do Débito e no Relatório Fiscal dos estabelecimentos a que se referem
as contribuições e as multas lançadas.
4.19. Vejamos o conceito de empresa, inserido na Lei n° 8.212/1991 e no
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, bem como as
obrigações daí decorrentes. Vejamos:
Fl. 5361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

Lei n° 8.212/91
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação
dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma
e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
Fl. 5362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória,
será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009). (grifou-se)
Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999)
Art.12. Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional; e
(...)
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é
de:
I-vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador
avulso, além das contribuições previstas nos arts. 202 e 204; (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 29/11/1999)
(...)
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às
seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e
do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 9/06/2003)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a
seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção
coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a
seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a
serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as
remunerações, bem como as importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte
do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o
vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente
bancário no dia vinte; (Nova redação pelo Decreto no 6.722,de 30/12/2008)
(...)
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via
da respectiva folha e recibos de pagamentos;
Fl. 5363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização;
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II- agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
29/11/1999)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa
dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
(...)
§ 18. Para o cumprimento do disposto no inciso V do caput serão observadas
as seguintes situações:
I - caso a empresa possua mais de um estabelecimento localizado em base
geográfica diversa, a cópia da Guia da Previdência Social será encaminhada ao
sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre os
empregados de cada estabelecimento;
II-a empresa que recolher suas contribuições em mais de uma Guia da
Previdência Social encaminhará cópia de todas as guias;
(...)
Fl. 5364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

IV - cabe à empresa a comprovação, perante a fiscalização do Instituto
Nacional do Seguro Social, do cumprimento de sua obrigação frente ao sindicato.
Art.243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo
com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes. (grifei)
4.20. Como se vê, a lei atribui à empresa, a responsabilidade pela arrecadação e
recolhimento de todas as contribuições previdenciárias devidas, bem como pelas
obrigações acessórias. E, empresa, é aquela que assume o risco da atividade
econômica. O Regulamento da Previdência Social estabelece que a empresa deve
elaborar a folha de pagamento de forma coletiva, por estabelecimento, bem como
lançar na contabilidade todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, e as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa. Portanto, não há como se eleger um estabelecimento
filial, como sujeito passivo, sendo que a obrigação principal e as acessórias foram
atribuídas à empresa, que é representada pelo estabelecimento centralizador, ou
matriz.
4.21. No que tange aos atos normativos, especificamente a Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à
Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), podemos destacar os seguintes
dispositivos:
Art. 21. O sujeito passivo poderá eleger qualquer de seus estabelecimentos
como estabelecimento matriz e poderá alterá-lo por meio de requerimento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a RFB recusará o
estabelecimento eleito como matriz quando constatar a impossibilidade ou a
dificuldade de realizar o procedimento fiscal neste estabelecimento.
(...)
Art. 110. O código FPAS e as alíquotas correspondentes, atribuídos à atividade
na forma dos arts. 109-C a 109-E serão aplicados a todos os estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica, assim considerados os cadastrados sob a mesma raiz de
CNPJ, independentemente de sua localização, ressalvadas as hipóteses previstas nos
incisos I e IV do art. 109 C. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.238,
de 11 de janeiro de 2012)
(...)
Art. 133. A empresa contratada poderá consolidar, num único documento de
arrecadação, por competência e por estabelecimento, as contribuições incidentes
sobre a remuneração de todos os segurados envolvidos na prestação de serviços e dos
segurados alocados no setor administrativo, bem como, se for o caso, a contribuição
social previdenciária incidente sobre o valor pago a cooperativa de trabalho relativa
à prestação de serviços de cooperados, compensando os valores retidos com as
contribuições devidas à Previdência Social por qualquer de seus estabelecimentos.
(...)
Fl. 5365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência
janeiro de 1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais.
Parágrafo único. A GFIP tratada nos incisos I e II do caput deve ser
considerada como um documento único, independentemente da quantidade de
documentos entregues nos termos do Manual da GFIP, e ainda que se refiram a
estabelecimentos distintos, sendo que:
(...)
Art. 487. Domicílio tributário é aquele eleito pelo sujeito passivo ou, na falta de
eleição, aplica-se o disposto no art. 127 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Art. 488. Estabelecimento é uma unidade ou dependência integrante da
estrutura organizacional da empresa, sujeita à inscrição no CNPJ ou no CEI, onde a
empresa desenvolve suas atividades, para os fins de direito e de fato.
Art. 489. A partir do 91o (nonagésimo primeiro) dia após a publicação desta
Instrução Normativa:
I - o cadastro previdenciário e a base do CNPJ terão o mesmo estabelecimento
como centralizador e matriz;
II - o cadastro previdenciário assumirá como centralizador o estabelecimento
matriz constante na base do CNPJ, com exceção dos órgãos públicos da
administração direta; e
III - o estabelecimento centralizador constante no cadastro previdenciário
passará a ser denominado matriz e regido pelos atos próprios da RFB.
§ 1o Para os órgãos públicos da administração direta, a base do CNPJ
assumirá como matriz o estabelecimento centralizador constante no cadastro
previdenciário.
§ 2o No caso de coincidência entre estabelecimento centralizador, constante no
cadastro previdenciário, e estabelecimento matriz, constante na base do CNPJ com
endereços divergentes, o endereço a ser considerado será aquele cuja data de
atualização é a mais recente.
Art. 490. Até o 90o (nonagésimo) dia da publicação desta Instrução Normativa,
os dispositivos que mencionam estabelecimento matriz devem ser entendidos como
mencionando estabelecimento centralizador, com exceção do art. 489.
Art. 491. O estabelecimento matriz será alterado de ofício pela RFB, quando
for constatado que os elementos necessários à Auditoria-Fiscal na empresa se
encontram, efetivamente, em outro estabelecimento.
Fl. 5366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

Art. 492. A empresa deverá manter à disposição do AFRFB, no estabelecimento
matriz, os elementos necessários aos procedimentos fiscais, em decorrência do ramo
de atividade da empresa e em conformidade com a legislação aplicável.
Art. 493. É vedado atribuir-se a qualidade de matriz a qualquer unidade ou
dependência da empresa não inscrita no CNPJ, bem como àquelas não pertencentes à
empresa.
4.22. Não restam dúvidas de que apenas o estabelecimento centralizador, ou
seja, a matriz, pode ser identificada, pela autoridade administrativa, como sujeito
passivo das contribuições previdenciárias e contribuições para terceiros devidas. A
pessoa jurídica é figura dotada de uma única esfera de direitos e obrigações.
4.23. Por outro lado, deve ser enfatizado que, conforme dispõe a citada
instrução normativa, na baixa de inscrição no CNPJ de filial, a responsabilidade
tributária por possíveis pendências é atribuída unicamente à matriz. E não é só, pois a
baixa a baixa da matriz implica na baixa de todas filiais. Vejamos:
Art. 27. A baixa de inscrição no CNPJ, de matriz ou de filial, deverá ser
solicitada até o 5o (quinto) dia útil do segundo mês subsequente ao da ocorrência dos
seguintes eventos de extinção:
I - encerramento da liquidação voluntária, judicial ou extrajudicial, ou
conclusão do processo de falência;
II - incorporação;
III - fusão;
IV - cisão total;
V - elevação de filial à condição de matriz, inclusive:
a) transformação em matriz de órgãos regionais de Serviço Social Autônomo; e
b) transformação em matriz de unidades regionais ou locais de órgãos
públicos;
VI - transformação de órgãos locais de Serviço Social Autônomo em filial de
órgão regional; e
VII - transformação de filial de um órgão em filial de outro órgão.
§ 1o O pedido de baixa de entidade deverá observar o disposto no art. 8o.
§ 2o Para efeito de baixa de inscrição no CNPJ de filial, a verificação
restringir-se-á à análise formal do ato registrado e as pendências fiscais serão
exigidas do respectivo estabelecimento matriz.
(...)
§ 16. A baixa do estabelecimento matriz implica a baixa de todos
estabelecimentos filiais. (destacou-se)
4.24. Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade no que tange a maneira
como foram efetuados os lançamentos em comento (AI DEBCAD 51.053.611-5 e
Fl. 5367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

51.053.618-7), visto que as autuações no número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento matriz, com a indicação nos Discriminativos do Débito e no Relatório
Fiscal dos estabelecimentos a que se referem as contribuições e as multas lançadas,
estão em perfeita consonância com a legislação aplicável à matéria.
Da Isenção/Imunidade
4.25. Na defesa interposta, a Impugnante traz uma série de argumentos com o
intuito de ressaltar o caráter assistencial de suas atividades e, conseqüentemente,
defender o seu direito à isenção prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal.
Para tanto, alega que cumpre os requisitos previstos na legislação, tendo em vista que
possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS,
devidamente emitido pelo Ministério competente. Alega ainda que o Ato Declaratório
Executório DRF/FOR no 137, que cancelou a sua isenção, não pode retroagir,
produzindo efeitos somente a partir da sua emissão, ou seja: a partir de 28/10/2009.
4.26. Em relação à matéria, cabe salientar que a Constituição Federal de 1988
previu no seu artigo 195, parágrafo 7o, a possibilidade de as entidades beneficentes de
assistência social gozarem da isenção das contribuições previdenciárias - cota patronal
- desde que atendam aos requisitos estabelecidos em lei, no caso em LEI
ORDINÁRIA.
4.27. A Lei Ordinária no 8.212, de 24.07.1991, atendendo ao comando
constitucional (art. 195, parágrafo 7o, da CF) estipulou, no seu artigo 55, os requisitos
necessários á obtenção da isenção das contribuições previdenciárias, possibilitando
que a norma constitucional produzisse seus efeitos. Dispõe o referido dispositivo
legal:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos;
III – promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefício a qualquer título;
V aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Órgão
do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
(...)
Fl. 5368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

§6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no §3o do art. 195 da Constituição.
4.28. Referido dispositivo legal foi revogado pela Medida Provisória no 446,
editada em 07/11/2008, que trouxe nova sistemática à regulamentação dos
procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social. No seu art. 28
dispõe:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e à dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS e de regularidade em face do Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância
com os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de
suas despesas, bem como os atos ou operações realizados que venham a modificar
sua situação patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
Fl. 5369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

XII - zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei,
relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
4.29. Porém a Medida Provisória 446/2008 não foi apreciada pela Câmara dos
Deputados, no prazo previsto pela CF, razão pela qual somente teve vigência no
período de 10/11/2008 a 12/02/2009, de modo que a partir de 13/02/2009, retornou ao
campo jurídico o anterior dispositivo legal (art. 55 da Lei 8.212/91) a disciplinar a
isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal. Tal situação
perdurou até a edição da Lei no 12.101, de 27/11/2009, publicada em 30/11/2009,
quando, mais uma vez foi revogado o art. 55 da Lei no 8.212/91. Dispõe o art. 29 da
Lei 12.101/2009:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação
dada pela Lei no 12.868, de 2013)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os
relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação
patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais
de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
4.30. Dessa forma, como o lançamento corresponde ao período de 01/01/2009 a
31/12/2009, no presente caso, temos três atos legais a disciplinar a matéria – requisitos
para o gozo isenção da cota patronal -, com vigência para períodos distintos, quais
sejam, o art. 28 da MP 446/2008, para o período de 01/01/2009 a 12/02/2009; o art. 55
da Lei 8.212/91, para o período de 13/02/2009 a 29/11/2009 e, ainda, o art. 29 da Lei
Fl. 5370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

no 12.101/2009, para o período de 30/11/2009 a 31/12/2009, devendo ser enfatizado
que o lançamento, quanto ao aspecto material, reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada, nos termos do art. 144 do CTN - Código Tributário Nacional
que dispõe:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
(...)
4.31. Desta forma, considerando tudo o que foi acima exposto, resta verificar se
a autuada, ora impugnante, no período do lançamento, realmente descumpriu os
requisitos legais para o gozo da isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o, da CF,
apontados pela Fiscalização.
Dos Efeitos do Ato Cancelatório de Isenção
4.32. Conforme foi mencionado no Relatório Fiscal, autuada teve a sua isenção
previdenciária cancelada em 28/10/2009, por meio do Ato Declaratório Executório –
DRF/FOR no 137.. Por sua vez, o referido cancelamento de isenção foi mantido pela
DRJ/Fortaleza e o Recurso Voluntário interposto pela interessada não foi conhecido
pelo CARF, em virtude da sua intempestividade (trânsito em julgado da decisão de
primeira instância), conforme Acórdão da 3a Câmara /2a Turma Ordinária – PT no
10380.011346/2009-14 (cópia anexada aos autos às fls.96/103).
4.33. Em relação ao referido Ato Declaratório Executório, somente poderia
produzir efeitos a partir da sua emissão, ou seja: o cancelamento de isenção não
poderia retroagir para alcançar o período anterior a 28/10/2009, que corresponde a
maior parte do período do lançamento, ora em discussão.
4.34. No entanto, tal argumentação não deve prosperar, tendo em vista que o
Ato Cancelatório de Isenção apenas declara uma situação de fato e jurídica ocorrida,
obviamente em período anterior à sua emissão, qual seja: que durante o período
abrangido pela auditoria fiscal, a entidade não cumpriu, de forma cumulativa, os
requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, no caso o art. 55 da Lei 8.212/91),
para usufruir a isenção prevista no § 7o, do art.195, da Constituição Federal.
4.35. Ora, se não há o cumprimento dos requisitos legais, obviamente, o direito
à isenção se extingue automaticamente, independentemente da manifestação do Fisco.
O Ato Cancelatório de Isenção, previsto na legislação anterior à Lei 12.101/2010, era
apenas um procedimento formal, de efeitos declaratórios, necessário para que o
lançamento dos valores devidos seja efetuado. Por sua vez, a isenção se extingue a
partir do momento em que a entidade descumpre os requisitos legais, dada a sua
condicionalidade, estabelecida pela própria Constituição Federal (art. 195, 7o). A partir
do momento que descumpre um ou mais requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91, a
entidade que estava em gozo da isenção até então, passam a estar nas mesmas
condições dos demais contribuintes e, portanto, devem efetuar os recolhimentos das
contribuições devidas à Seguridade Social.
4.36. No caso em questão, a auditoria fiscal que culminou com a emissão do
Ato Declaratório Executório DRF/FOR no 137 abrangeu o período de 01/01/2004 a
31/12/2007, onde foi constatado o não cumprimento dos requisitos previsto no art. 55
da Lei 8.212/91. Logo, obviamente, os efeitos do cancelamento de isenção devem
Fl. 5371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

abranger todo este período, não tendo cabimento a alegação de que tais efeitos
somente abrangem o período posterior a data de emissão do Ato Declaratório
Executório.
4.37. Por outro lado, o Ato Concessório de Isenção, necessário para o início do
gozo de isenção, também previsto na Lei 8.212/91, tinha caráter condicional, ou seja, a
isenção concedida persistiria somente durante o período em que o beneficiado
cumprisse os requisitos legais, conforme acima salientado, não tendo cabimento alegar
que a própria Administração reconhecia, para o período anterior à emissão do Ato
Cancelatório, a isenção da entidade em virtude da emissão de Ato Concessório
4.38. Feitas as considerações acima, cabe a discussão dos motivos que, segundo
à Fiscalização, levaram à lavratura do Auto de Infração, ora em análise, quais sejam: o
descumprimento, pela autuada, dos requisitos legais para o gozo da isenção prevista
no parágrafo 7o do art. 195 da CF. Conforme foi acima demonstrado, temos três atos
legais a disciplinar a matéria – isenção da cota patronal -, com vigência para períodos
distintos, razão pela qual subdividiremos o tema por período, a fim de possibilitar sua
melhor compreensão, lembrando que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada, nos termos do art. 144 do CTN - Código Tributário Nacional.
VIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI No 8.212, DE 1991
PERÍODO: DE 13/02/2009 A 29/11/2009
4.39. Como já enfatizamos, a Carta Magna, de forma expressa, remete à lei
ordinária a fixação das exigências e a Lei n.o 8.212/91, em seu art. 55, possibilitou a
efetiva aplicação do dispositivo constitucional (onde se lê INSS leia-se Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em razão da Lei no 11.457/2007):
“Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei
a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I – seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II – seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; (redação dada pela Lei no 9.429/96)
III – promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de
saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V – aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão
do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (redação dada pela
Lei n.o 9.528/97).
§ 1o. Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
Fl. 5372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

...”.
4.40. Verifica-se que, segundo a legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores ( 13/02/2009 a 29/11/2009) que deram causa a maior parte do
lançamento em questão, para as entidades beneficentes de assistência social terem
direito à isenção das contribuições devidas à seguridade social, era necessário o
cumprimento, de forma cumulativa, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei
8.212/91. Deve ser salientado que referido dispositivo legal entrou novamente em
vigor, a partir de 13/02/2009, em virtude da rejeição pelo Congresso Nacional da MP
446/2008, que o havia revogado em 10/11/2008, conforme foi acima enfatizado.
4.41. Exsurge do parágrafo 1o do art. 55, acima transcrito, que o preenchimento
dos requisitos previstos nos incisos I a V, apenas qualificava o contribuinte a solicitar
a isenção junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para ser efetivamente
usufruída, seria necessário que a entidade a tivesse requerido à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que teria 30 (trinta) dias para despachar o pedido, o qual teria
efeitos somente a partir da protocolização, nos moldes do Decreto no 3.048, de 1999,
transcrito a seguir:
Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento
da isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando
os seguintes documentos:
(...)
§ 2o Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o pedido de
reconhecimento do direito à isenção, que gerará efeito a partir da data do seu
protocolo. (grifo nosso,
4.42. Pois bem, conforme consta do Relatório Fiscal, e também já foi acima
enfatizado, a entidade, ora impugnante, perdeu a isenção de contribuições
previdenciárias, através do Ato Declaratório Executório DRF/FOR no 137 – objeto do
PT no 10380.011346/2009-14, já transitado em julgado conforme decisão do CARF
acima mencionada.
4.43. Cabe ser salientado que a entidade sempre soube que desde 01/01/2004,
não cumpria os requisitos legais para o gozo da isenção.Também não pode alegar
desconhecimento da lei para se eximir da aplicação da mesma. Assim,
independentemente do Ato de Cancelamento de Isenção, a Impugnante tinha pleno
conhecimento de que, no período posterior a 01/01/2004, não tinha direito à isenção
prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, pois não cumpria os requisitos
previstos no art. 55, da Lei 8.212/91. Desta forma, deveria ter efetuado os
recolhimentos das contribuições devidas à Seguridade Social, como fizeram todos os
contribuintes ciosos cumpridores de suas obrigações para com o Fisco,
independentemente da manifestação da Administração (cancelamento da isenção), que
pode ocorrer a qualquer momento dentro do prazo decadencial. Saliente-se: ninguém
pode alegar o desconhecimento da lei para se eximir do cumprimento da mesma.
4.44. Pode-se concluir que, além de ter que, a partir de 01/01/2004, efetuar os
recolhimentos das contribuições devidas, a perda da isenção também acarretaria a
necessidade, caso a entidade voltasse a cumprir os requisitos legais e quisesse usufruir
da isenção novamente, deveria efetuar o procedimento previsto no § 1o do art. 55 da
Fl. 5373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

Lei 8.212/91 e art 208, § 2, do Decreto 3.048/99, qual seja: requerer o reconhecimento
da isenção ao órgão competente ( INSS/SRFB) .
4.45. Observa-se que a impugnante, embora tenha perdido a sua isenção desde
01/01/2004, em virtude do descumprimento de requisitos legais, não efetuou nova
requisição da isenção junto ao órgão competente (Receita Federal do Brasil), para
período posterior nos termos do disposto no parágrafo 1o, do artigo 55, da Lei no
8.212/91.
4.46. Desta forma, de pronto, verifica-se que no período de 13/02/2009 a
29/11/2009, que corresponde a maior parte crédito tributário em discussão, a
impugnante não faz jus à isenção prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal,
pois não possui Ato Declaratório de Isenção, exigência prevista no art. 55, § 1o, da Lei
8.212/91, vigente no período, conforme acima demonstrado, razão que, por si só,
sustenta o crédito lançado, correspondente ao referido do período.
4.47. Por outro lado, deve ser salientado que, além do requisito previsto, no § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/91 c/c o art. 208, § 2o , do Decreto 3.048/99, outros requisitos
legais foram descumpridos, no período de 13/02/2009 a 29/11/2009, que evidenciam
que a impugnante não tinha direito à isenção prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal.
4.48. Conforme a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (
13/02/2009 a 29/11/2009) que deram causa a maior parte do lançamento em questão,
para as entidades beneficentes de assistência social terem direito à isenção das
contribuições devidas à seguridade social, era necessário o cumprimento, de forma
cumulativa, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91. Deve ser salientado
que referido dispositivo legal entrou novamente em vigor, a partir de 13/02/2009, em
virtude da rejeição pelo Congresso Nacional da MP 446/2008, que o havia revogado
em 10/11/2008, consoante foi acima enfatizado.
4.49. Como pode ser observado, ao contrário do que alega a impugnante, o fato
da entidade possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, por si
só, não era suficiente para lhe garantir a isenção prevista no § 7o, do art. 195, da CF,
tendo em vista que a existência do mesmo era apenas um dos requisitos impostos pelo
art. 55, da Lei 8.212/91 (requisito previsto no inciso I).
4.50. Os requisitos obrigatórios para o exercício do direito à isenção, estavam
previstos no art. 55, da Lei 8.212/91 e deviam ser cumpridos de forma cumulativa.
Ora, se fosse assim como alega a Impugnante, obviamente, o artigo 55 da Lei 8.212/91
apenas exigiria o referido certificado, deixando, por exemplo, de mencionar a
necessidade das entidades promoverem a assistência social beneficente, prevista no
seu inciso III, justamente um dos requisitos não cumpridos pela Impugnante,
conforme pode ser constatado nos autos.
4.51. Consoante dispõe o inciso III, do art. 55, da Lei 8.212/91, a entidade para
ter direito à isenção constitucional deve promover, gratuitamente e em caráter
exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças,
adolescentes, idosos e portadores de deficiência.
4.52. Pois bem, foi constatado pela fiscalização e demonstrado no Relatório
Fiscal, que a atividade principal da Fundação Ana Lima, ora impugnante, é a
terceirização de serviços de saúde (cessão de mão-de-obra), que representa 86,66% de
suas receitas, atividade esta proibida a uma Entidade Beneficente de Assistência
Fl. 5374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

Social. Conforme foi demonstrado pela autoridade fiscal, no item 4.8 do Relatório
Fiscal (fls.79/80), a grande parte dos empregados da Fundação Ana Lima, no período
fiscalizado, encontrava-se cedida e prestando serviços às empresas do grupo
HAPVIDA.
4.53. Por outro lado, as receitas em área de saúde com atendimento a pacientes
do Sistema Único de Saúde – SUS, correspondem a apenas a 3,44% das receitas,
devendo ser salientado que, de acordo com o previsto na lei, vigente no período, para
o gozo da isenção as entidades de assistência médica deveriam ofertar pelo menos
60% (sessenta por cento) do seu atendimento ao SUS (art. 55, §5o, da Lei 8.212/91).
4.54. Deve ainda ser enfatizado que, embora solicitado pela fiscalização, a
impugnante não demonstrou, por meio de sua contabilidade, nenhum gasto com
gratuidade a título de assistência. Social, o que deu ensejo à lavratura do Auto de
Infração por descumprimento de obrigação acessória DEBCAD no 51.053.615-8, que
faz parte do Processo 10380.724417/2014-00 , ao qual o presente processo encontra-se
apensado.
4.55.. A impugnante, na defesa interposta, não traz aos autos qualquer
manifestação em relação às demonstrações e observações feitas pela Fiscalização, no
que diz respeito aos seus gastos, ou melhor, aos seus não gastos com gratuidade,
limitando-se apenas a informar que é portadora do CEBAS para o período, o que não
era suficiente para garantir o gozo do benefício fiscal em questão, conforme já foi
acima enfatizado.
4.56. Desta forma, entendo que está devidamente demonstrado que, no período
de 13/02/2009 a 29/11/2009, a autuada, ora impugnante não promoveu, gratuitamente
e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência., nos termos da legislação
vigente na época, razão pela qual não tinha direito à isenção prevista no art. 195, §7o,
da Constituição Federal .
4.57. Por outro lado, durante todo o ano de 2009, conforme consta no Relatório
Fiscal, a autuada efetuou pagamentos a segurados empregados e contribuintes
individuais, que não foram informados em GFIP e, tampouco recolheu as
contribuições devidas, inclusive àquelas devidas pelos segurados, cujo crédito
correspondente foi apurado nos DEBCAD 51.053.612-3 e 51.53.613-1 que fazem
parte do Processo 10380.724417/2014-00 , ao qual o presente processo encontra-se
apensado. Tal fato, conforme foi enfatizado no Relatório Fiscal, já seria suficiente
para afastar a isenção previdenciária, tendo em vista que para ter direito ao benefício a
entidade não poderia ser devedora da previdência social, conforme dispõe o § 6o do
art. 55 da Lei 8.212/91.
4.58. De fato, mesmo que a entidade fosse realmente isenta, ela o seria somente
em relação às contribuições por ela devidas, de modo que as contribuições dos
segurados empregados ou contribuintes individuais deveriam ter sido recolhidas na
época própria . Deve ser salientado que as contribuições previdenciárias são apuradas
mensalmente e devem ser recolhidas sempre no início do mês seguinte, razão pela
qual, no caso em questão, a partir do mês 02/2009 a impugnante já se encontrava em
débito com a Previdências Social pois não efetuou o recolhimento dos valores
referentes às contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhes prestaram serviço, no mês anterior (01/2009), conforme
determina a legislação previdenciária (art. 30, I,”a”, da Lei 8.212/91). Tal fato se
repetiu mês a mês, durante todo o período de 02/2009 a 12/2009, razão pela qual,
Fl. 5375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

durante todo este período, a impugnante não cumpria o requisito previsto no § 6o do
art, 55 da Lei 8.212/91, logo não tinha direito à isenção previdenciária.
4.59. Desta forma, pelo acima exposto, entendo que a impugnante, no período
de 13/02/2009 a 29/11/2009, não tinha direto à isenção prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, em virtude do descumprimento nos requisitos previstos nos
inciso III, nos §§ 1o e 6o, do art. 55 da Lei 8.212/91.
VIGÊNCIA DA MP No 446, DE 2008
PERÍODO: DE 01/01/2009 A 12/02/2009
4.60. Em relação ao período do lançamento, anterior ao discutido no tópico
acima (01/01/2009 a 12/02/2009), a legislação aplicada no caso é aquela disciplinada
pela Medida Provisória no 446, editada em 07/11/2008 e publicada no DOU de
10/11/2008, que se destinava a dispor sobre a certificação das entidades beneficentes
de assistência social, a regular os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social e dar outras providências e, ainda, conforme já foi acima
mencionado, revogou o citado artigo 55 da Lei no 8.212/91.
4.61. Por outro lado, como referida MP foi rejeitada pela Câmara dos
Deputados e não foi editado qualquer Decreto Legislativo disciplinando a situação, na
prática, significou que a MP teve vigência no período de 10/11/2008 a 12/02/2009,
com todos os atos decorrentes no período sido convalidados.
4.62. Referida MP, no seu art. 28, já transcrito no item 5.30. deste voto, traz os
requisitos que a entidade deveria cumprir cumulativamente para fazer jus à isenção da
cota patronal. Por outro lado, diferentemente da legislação anterior, ficou suprimida a
obrigatoriedade da Entidade Beneficente de Assistência Social requerer a isenção.
Confira-se:
“Art. 30. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da sua certificação pela autoridade competente, desde que
atendidas as disposições da Seção I desde Capítulo”.
4.63. Já o artigo seguinte traz o procedimento que deve adotar a auditoria fiscal
quando constatar o descumprimento dos requisitos elencados no mencionado art. 28:
“Art. 31. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados
na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não-atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.”
4.64. Corrobora esse entendimento o contido na redação original da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009 - DOU de 17/11/2009:
“Art. 241. A Medida Provisória no 446, de 7 de novembro de 2008, vigorou no
período de 10 de novembro de 2008 a 12 de fevereiro de 2009, e gerou os efeitos
seguintes:
...
II - no período de 10 de novembro de 2008 a 12 de fevereiro de 2009, a
entidade certificada pela autoridade competente na forma da Medida Provisória no
446, de 7 de novembro de 2008, faz jus à isenção a contar da data de sua certificação,
Fl. 5376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 28 da Medida
Provisória no 446, de 7 de novembro de 2008;
III - a partir de 13 de fevereiro de 2009, a entidade deverá requerer o
reconhecimento de isenção como disposto no art. 229;
...”.
4.65. Por outro lado, a situação fática da impugnante, no período de 01/01/2009
a 12/02/2009, era a mesma do período posterior acima analisado, de modo que, além
de não ter promovido, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência, constata-se que ta,bem descumpriu os requisitos previstos
nos incisos VI, VII e XI tendo em vista que:
a) encontrava-se em débito com a Previdências Social, pois não efetuou o
recolhimento dos valores referentes às contribuições devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram serviço durante o período,
conforme determina a legislação previdenciária (art. 30, I,”a”, da Lei 8.212/91),
conforme já foi acima debatido, e
b) embora devidamente intimada, não comprovou durante a ação fiscal, que a
sua escrituração contábil registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em
gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade, o que ensejou a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória no AIOA DEBCAD 51.053.615-8, que faz
parte do Processo 10380.724417/2014-00, ao qual o presente processo encontra-se
apensado.
c) descumpriu uma série de obrigações acessórias estabelecidas pela legislação
tributária, que deram causa à lavraturas dos AIOA DEBCAD 51.053.614-0,
51.053.616-6
e
51.053.617-4,
que
também
fazem
parte
do
Processo
10380.724417/2014-00, acima mencionado..
4.66. Desta forma, pelo acima exposto, entendo que a impugnante, no período
de 01/01/2009 a 12/02/2009, também não tinha direto à isenção prevista no art. 195, §
7o, da Constituição Federal, em virtude do descumprimento nos requisitos previstos
nos incisos VI, VII e XI do art. 28 da MP 446/2008.
VIGÊNCIA DA LEI No 12.101, DE 2009
PERÍODO: A PARTIR DE 30/11/2009
4.67. Como já vimos, com a rejeição da MP 466 retornou ao campo jurídico o
art. 55 da Lei no 8.212/91, a disciplinar a isenção das contribuições previdenciárias ,
situação que perdurou até a edição da Lei no 12.101, de 27.11.2009, publicada em
30.11.2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social, regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social e
altera dispositivos mencionados, e, ainda, destaque-se, revogou o art. 55 da Lei no
8.212/91.
4.68. E de acordo com o seu art. 29 (Capítulo IV – Seção I), a entidade
beneficente certificada faz jus à isenção da cota patronal, desde que atendidos
cumulativamente os requisitos impostos em seus incisos de I a VIII.
Fl. 5377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

4.69. Da mesma forma que na MP 466/2008, na Lei no 12.101/09, ficou
dispensado a exigência do pedido de isenção, podendo a Entidade exercer seu direito à
isenção:
“Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que
atendido o disposto na Seção I desde Capítulo”.
4.70. E o artigo seguinte traz o procedimento que deve adotar a auditoria fiscal
quando constatar o inadimplemento dos requisitos exigíveis:
“Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados
na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
4.71. No período de 30/11/2009 a 31/12/2009, da mesma forma do ocorrido no
período anterior, a impugnante também não promoveu assistência social nos termos
estipulado pela legislação e descumpriu os requisitos previstos nos incisos III, IV e
VII, do art. 29 da Lei 12/101/2009 tendo em vista que :
a) encontrava-se em débito com a Previdências Social,, pois não efetuou o
recolhimento dos valores referentes às contribuições devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram serviço durante o período,
conforme determina a legislação previdenciária (art. 30, I,”a”, da Lei 8.212/91),
conforme já foi acima debatido, e
b) embora devidamente intimada, não comprovou durante a ação fiscal, que a
sua escrituração contábil registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em
gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade, o que ensejou a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória no AIOA DEBCAD 51.053.615-8, que faze
parte do Processo Principal ( 10380.724417/2014-00) já acima mencionado.
c) descumpriu uma série de obrigações acessórias estabelecidas pela legislação
tributária, que deram causa à lavraturas dos AIOA DEBCAD 51.053.614-0,
51.053.616-6 e 51.053.617-4, que também fazem parte do Processo Principal.
4.72. Assim, também no período de 30/11/2099 a 31/12/2009, a impugnante
também não tinha direto à isenção prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal,
em virtude do descumprimento nos requisitos previstos nos incisos III, IV e VII do art
29 da Lei 12.101/2009.
Dos Autos de Infração (Obrigação Principal)
AIOP DEBCAD no 51.053.618-2 -Terceiros.
4.73. O crédito lançado por meio do Levantamento EN – CONT EMPRESA
EMPREGADO, a base de cálculo corresponde a remunerações pagas a segurados
empregados (categorias 1 e 7) que constam nas DIRF, Folhas de Pagamento e RAIS
mas não foram declaradas em GFIP. Referidas remunerações e os respectivos
empregados estão discriminados na planilha (fls. 107/125) que acompanha o Relatório
Fiscal, onde estão demonstrados os valores constantes nas DIRF’s, nas Folhas de
Pagamento e nas RAIS, confrontados com valores declarados em GFIP e as
respectivas diferenças apuradas.
Fl. 5378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

4.74. A impugnante, por sua vez, alega que autoridade fiscal deixou de
considerar que embora alguns pagamentos sejam realizados em determinado mês, o
recolhimento da contribuição previdenciária se dá em momento distinto por causa da
competência do valor pago, donde decorrem as diferenças de valores entre as DIRFs e
as GFIP”s, apontadas pela fiscalização. Para comprovar tais fatos reproduz, no próprio
texto da defesa, cópia de “Fichas Financeiras” de alguns empregados e junta aos autos,
alguns “Recibos de Férias”, visando demonstrar que as diferenças apontadas pela
fiscalização seriam adiantamentos de férias gozadas em meses diferentes.
4.75. Entretanto, entendo que tais cópias (Fichas Financeiras e Recibo de
Férias) não têm o condão de comprovar as alegações da impugnante, tendo em vista
que não estão acompanhadas de documentos que possam confirmar os valores ali
constantes (Folhas de Pagamento, Lançamentos Contábeis ). Por outro lado, da análise
dos documentos apresentados pela impugnante, notadamente dos referentes à segurada
Lidiane Jales Moreira (fls. 5173), são constatadas informações contraditórias, tais
como:
a) período aquisitivo das Férias :15/03/2010 a 14/03/2011
b) período de gozo da férias: 16/12/2009 a 14/01/2010
c) da do recebimento do adiantamento das férias : 01/09/2010
4.76. Verifica-se que os exemplos e documentos trazidos aos autos não têm o
condão de embasar qualquer alteração nos lançamentos originados da tabela
"SEGURADOS CATEGORIAS 1 E 7", que embasaram o levantamento EN - CONT
EMPRESA EMPREGADO.
4.77. Também entendo que os autos não devem ser baixados em diligência,
tendo em vista a ausência de documentos relevantes que pudessem justificar tal
pedido. Por outro lado, o pedido de diligência foi feito deforma genérica, não
cumprindo os requisitos previstos no artigo 57, IV, do Decreto no 7.574/2011, devendo
ser considerado não formulado, nos termos do § 1o do artigo 57 do Decreto no
7.574/2011, in litteris:
“Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com
a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art.
113):
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos
exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; e
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
Fl. 5379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

§ 1o Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV.”
Do AIOP DEBCAD no 51.053.611-5-Retenção 11% - Art. 31 da Lei 8.212/91).
4.78 A impugnante se insurge, em sua impugnação, contra o AI n.° 51.053.611-
5, sustentando a sua nulidade/insubsistência, e afirmando que a fiscalização não teria
apresentado, no caso, qualquer fundamento ou prova que levasse à conclusão de que
os pagamentos às empresas contratadas listadas na planilha "SERVIÇOS SUJEITOS
À RETENÇÃO" teriam sido efetuados em decorrência da prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, e que não teria sido observado o princípio da
verdade material.
4.79. Não deve ser acolhida, aqui, a alegação da impugnante no sentido de
nulidade/insubsistência da autuação em tela, devendo ser observado o contexto em que
se desenvolveu a ação fiscal. Cumpre reproduzir, inicialmente, trecho do Relatório do
Procedimento Fiscal (item 4.13), de fls. 76/93, que trata da referida autuação.
(...)
4.6. Foi solicitado no Termo de Intimação Fiscal n° 02 os contratos e
comprovantes de pagamentos efetuados as empresas cujos serviços poderiam estar
sujeito à retenção. As empresas foram listadas na planilha "SERVIÇOS SUJEITOS À
RETENÇÃO". Como a empresa não apresentou nenhum dos documentos solicitados,
a fiscalização considerou os serviços como sujeitos a retenção e aplicou o percentual
de 11% (Onze por cento) sobre os valores apurados a título de retenção, assim como
aplicou o Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA CFL - 38 pela não
entrega da documentação. Foi considerado que o tomador _ foi a matriz pela
ausência da documentação.
Foi aplicado, ainda, o AIOA CFL - 93 por deixar a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços para recolhimento ao Instituto Nacional de Seguro Social.
Anexa planilha "SERVIÇOS SUJEITOS À RETENÇÃO" que identifica as
empresas e os valores considerados pela fiscalização como cessão de mão-de-obra e,
portanto, sujeitos à retenção.
(...)
4.80 Verifica-se, portanto, com base no Relatório do Procedimento Fiscal, de
fls.76/93, que o contribuinte deixou de fornecer à fiscalização os contratos de
prestação de serviços e os comprovantes de pagamentos efetuados às empresas
constantes da planilha "SERVIÇOS SUJEITOS À RETENÇÃO" - documentos
relativos às condições de fato em que os serviços lhe teriam sido prestados, à natureza
e à forma de prestação dos serviços -solicitados mediante o Termo de Intimação Fiscal
n.° 2, de fls. 369/370, e o quadro anexo, de fls. 371/372, tendo sido inclusive autuado
pela não entrega desta documentação, por meio do AI n.° 51.053.626-3 (CFL 38).
Termo de Intimação Fiscal n.° 2, emitido em 15/10/2013 e cientificado ao
contribuinte em 23/10/2013:
(...)
Fl. 5380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e com
base no inciso III do art. 32 e nos § 1° e 2° do art. 33, ambos da Lei n° 8.212/1991 e
nos art. 2° e 3° da Lei n° 11.457/2007, fica o sujeito passivo acima identificado
INTIMADO a apresentar, sob pena de autuação, nos prazos respectivos, os elementos
discriminados abaixo:
Prazo: 5 dias úteis Período de apuração: 01/2009 a 12/2009
- Contratos e comprovantes de pagamentos efetuados as empresas constantes
das planilhas anexas "SERVIÇOS SUJEITOS À RETENÇÃO" e "COOPERATIVA".
(...)
4.81. Assim, é de se registrar que, ao contrário do que se afirma na defesa, a
autoridade tributária, no caso, buscou a verdade material, tendo sido o contribuinte
que descumpriu o seu dever de informação, não fornecendo à fiscalização os
elementos necessários ao trabalho de apuração do efetivo cumprimento ou não das
obrigações previdenciárias pelo sujeito passivo.
4.82. Cabe salientar que, ao descumprir o seu dever legal de colaboração, o
contribuinte deu razão à inversão do ônus da prova referente à cessão de mão-de-obra,
pois, de outro modo, ficaria a autoridade fiscal impedida de constituir o crédito,
ferindo o interesse público de que todos os que pratiquem os fatos legalmente
descritos como geradores de obrigação tributária suportem o respectivo encargo.
4.83. Ademais, tem-se que a ausência de constituição de crédito previdenciário
premiaria o contribuinte que omite e/ou apresenta deficientemente, documentos e
esclarecimentos à fiscalização, ferindo, assim, o princípio geral do direito de que a
ninguém é lícito tirar proveito da própria torpeza.
4.84. A propósito, cumpre destacar que o artigo 33, parágrafo 3° da Lei n.°
8.212/91 assim dispõe:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação,
à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
(...)
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009).
(...)
4.85. Neste mesmo sentido, dispõe o art. 233 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas
Fl. 5381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha
informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(...)
4.86. Assim, como a empresa não apresentou nenhum dos documentos
solicitados, a fiscalização considerou os serviços como sujeitos a retenção e aplicou o
percentual de 11% (onze por cento) sobre os valores apurados a título de retenção,
conforme dispõe o art. 31 da Lei 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n.o
9.711, de 20/11/1998, a seguir transcrito.
Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o
do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 20.11.98)
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 20.11.98)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.(Redação dada pela Lei no
9.711, de 20.11.98)
§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 20.11.98)
(...)
4.87. Com a edição da Lei no 11.933/2009, o referido dispositivo legal passou a
ter a seguinte redação:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte)
do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. Redação dada pela Lei no 11.933 de 2009
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado
na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
Fl. 5382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha
de pagamento dos seus segurados. Redação dada pela Lei no 11.933 de 2009
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
4.88. Por outro lado, deve ser enfatizado que a tomadora de serviço fica
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar,
conforme dispõe o parágrafo 5o do art. 33 da Lei 8.212/91, abaixo transcrito:
Art. 33
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não
lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com
o disposto nesta Lei.
(...)
4.89. Pelo exposto acima, conclui-se que mesmo que a impugnante, no período
abrangido pelo lançamento, tivesse direito à isenção prevista no art, 195, § 7o, da CF,
ela o seria somente em relação às contribuições por ela devidas, de modo que como
tomadora de serviços continuaria com a obrigação de reter os 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida, no mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome
da empresa cedente da mão-de-obra, ficando diretamente responsável pelas
importâncias não recebidas ou não arrecadadas.
4.90. Por fim, cabe salientar que o contribuinte não trouxe aos autos, em sua
defesa, quaisquer documentos que comprovassem a improcedência do lançamento
realizado pela fiscalização, por meio do AI n.° 51.053.611-5 demonstrando, por
exemplo, que os valores levantados, no caso, não seriam referentes a serviços sujeitos
a cessão de mão-de-obra, ou que as bases de cálculos utilizadas estariam incorretas -
devendo ser afastada, assim, a alegação apresentada no sentido de sua insubsistência.
CONCLUSÃO
5. O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e a
impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o
lançamento, devendo ser mantida a exigência como formalizada pela fiscalização.
5.1.Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e mantenho o
crédito tributário exigido.
Em relação ao voto acima transcrito, entendo necessário fazer duas considerações,
a primeira quanto a aplicação do art. 173, I, do CTN, e a segunda, quanto a ter ocorrido, após o
julgamento da DRJ, o julgamento pelo STF do RE no 566.622/RS.
Fl. 5383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

Portanto, a primeira consideração é quanto a decadência.
Verifica-se que o acórdão recorrido menciona no item 4.6 que “não ocorrendo as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 150, § 4o do CTN” e que
“inexistindo pagamento ou verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o
disposto no art. 173, I do CTN, com início do prazo decadencial no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado”, ao tratar do caso em questão
(item 4.7 do voto), faz menção que a contribuinte “deixou de informar como devidas as
contribuições devidas a terceiras entidades (FNDE, INCRA,SENAC, SESC e SEBRAE) e,
obviamente não efetuou qualquer recolhimento referente a tais contribuições, objeto do
lançamento realizado no DEBCAD 51.053.618-2. Por outro lado, no DEBCAD 51.053.611-5
apurado o crédito referente à retenção dos 11% (onze por cento) sobre o valor bruto das notas
fiscais de prestação de serviço, que não foi realizada pela tomadora. Portanto, não houve, no
período do lançamento, qualquer recolhimento referente às contribuições apuradas, tanto no
DEBCAD no 51.053.618-2 quanto no DEBCAD 51.053.611-5, razão pela qual a contagem do
quinquênio decadencial deve ser efetuada nos termos do artigo 173, I, do CTN.”.
Contudo, mister salientar que, no presente caso, conforme item 1.4 do relatório da
DRJ, anteriormente reproduzido, foi “emitida Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em
vista que o sujeito passivo, em tese, praticou as condutas tipificadas nos art. 168, 337-A, inciso
III, ambos do Decreto Lei no 2.848/40 (Código Penal) e, ainda, no art. 2o da Lei 8.137/90.
Referida Representação Penal é objeto do PT no 10380.722704/2014-77, apensado ao presente
processo”.
Não tendo a contribuinte apresentado razões para afastar a conduta dolosa que lhe
foi imputada, não há como ser atraída ao presente caso o disposto no art. 150, §4o do CTN, pois
mesmo que comprovado a antecipação do pagamento, a contagem da decadência seria a
estabelecida no art. 173, I, do CTN.
Neste sentido, cita-se a Súmula CARF no 72 que assim estabelece: “Caracterizada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art.
173, inciso I, do CTN.”.
Em razão da emissão da Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista
que o sujeito passivo, em tese, praticar as condutas tipificadas nos art. 168 Decreto Lei no
2.848/40 (Código Penal), necessário citar a Súmula CARF no 106:
Súmula CARF no 106: Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de
contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou
contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art.
173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 106, tendo a autoridade fiscal
autuada ter caracterizado a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Saliente-se que quanto as contribuições devidas a terceiras entidade ( FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), não há nos autos prova de antecipação do pagamento,
Fl. 5384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

razão pela qual entendo por aplicável, também em relação a tais contribuições, a contagem do
prazo decadencial na forma do art. 173, I do CTN.
Por tais razões, considera-se irrelevante a discussão trazida pela contribuinte de
que, pela análise do conta corrente da empresa e das informações constantes no Relatório de
Documentos Apropriados (RDA), seria possível concluir que houve antecipação de pagamento.
De qualquer modo, merece salientar que o ônus de trazer aos autos a prova inequívoca da
realização do pagamento é da contribuinte, que tampouco assim o fez.
Desse modo, embora o acórdão da DRJ faça referência que em casos de dolo,
fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I do CTN, e que, no caso, houve
Representação Fiscal para Fins Penais por considerar a autoridade fiscal autuante que houve, em
tese, prática de crime, entendo que tal questão necessitava do esclarecimento realizado, devendo
a alegação de decadência ser rejeitada.
A segunda consideração é quanto a imunidade/isenção.
Ocorre que foi firmada tese pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no recurso
extraordinário no 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Fl. 5385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
O campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
A eventual descaracterização da imunidade, portanto, deve ser feita à luz do art.
14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar.
No caso, verifica-se que em todo o período de apuração houve descumprimento
por parte da contribuinte do previsto no inciso III do art. 14 do CTN, que assim estabelece:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
(...)
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
(grifou-se)
Assim, cabia à contribuinte manter escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão que, no caso, verifica-se que
não ocorreu.
Merece salientar, a exemplo de descumprimento ao comando do inciso III do art.
14 do CTN, que foi lavrado o AIOA CFL 34, DEBCAD no 51.053.615-8, no em razão da
contribuinte não ter lançado em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantia descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.
Portanto, diante do julgamento do RE 566.622/RS, que afastou a necessidade de
cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos do art. 55 da Lei no 8.212/91, entendo que
não há como reconhecer à contribuinte a imunidade/isenção no período objeto dos lançamentos,
por descumprimento ao inciso III do art. 14 do CTN.
Assim, excetuada as questões acima que foram objeto de duas considerações deste
relator e concordando com os demais termos da decisão de primeira instância administrativa,
bem como não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso
voluntário, adotando a em parte decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-008.601 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722703/2014-22

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 5387
DF CARF MF
Documento nato-digital